Tribunal: TJDFT
Processo: 0748250-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748250-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, APPARECIDA CASTILHA, ARLINDO MATHIAS REIS, AURELICE BEZERRA ARAGAO, AUZENIR FERREIRA LINS, WALTER RODRIGUES RAMOS, BENEDITO MARQUES DE CARVALHO, BERENICE FONSECA DA CUNHA MELO, BERNARDETH LOURDES DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 174555303 que complementou a decisão de ID 172016611) em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0708812-95.2022.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, referente à Ação Coletiva no 33371/92 (PJE no 0030649-57.1992.8.07.0001), promovida pelo SINPRO em favor de 10 substituídos pleiteando pagamento da GARC – Gratificação de Regência de Classe de 20% sobre seus proventos, a contar da vigência da Lei Distrital no 202/91; que, após impugnação do executado-agravado, ressaltou que, tendo em vista que houve o ajuizamento da execução coletiva, há a necessidade de comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com vistas a se evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 53328312, págs. 1-13), os agravantes alegam, em suma, que a decisão recorrida reconhece a ausência de prescrição, mas deixa de aplicar ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, e determina que os agravantes comprovem a desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com vistas a se evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção. Relatam que em razão do título executivo mencionado na ação coletiva, foi apresentado cumprimento de sentença individual amparado na modulação do Tema 880/STJ, requerendo a aplicação do art. 524 §§3o e 5o, CPC, alegando ser descabida qualquer manifestação do DF, vindo a decisão saneadora impugnada, que deixou de aplicar ao caso o Tema 880/STJ. Apontam como razões para reforma da decisão (I) a aplicação do Tema 880/STJ com seus dois requisitos e não levou em consideração toda a documentação comprovatória, sendo notório que para a realização dos cálculos de liquidação é imprescindível as documentações e fichas financeiras/contracheques dos servidores beneficiários do título executivo, uma vez que o agravado deixou de juntar os documentos nos autos originários, utilizando metodologia de cálculos por paradigma, com dados de servidora, dados que o Sindicato agravante dispunha para fins de apurar o valor devido a cada servidor, ressaltando a obrigação do agravado de juntar a documentação pertinente para liquidação do feito; (II) que restaram cumpridos os dois requisitos necessários à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, devendo ser aplicado no caso o art. 524 §5o, do CPC, por descumprimento de ordem judicial do devedor; (III) pugna pela desnecessidade de exclusão dos nomes da ação coletiva, porquanto os nomes dos substituídos do cumprimento de sentença em questão não constam da lista de beneficiários da execução coletiva anexada pelo devedor aos autos originários, não havendo liquidação em favor dos substituídos deste cumprimento de sentença na execução coletiva pela ausência de juntada de documentos/fichas financeiras pelo devedor, atraindo os efeitos modulatórios do Tema 880/STJ; e (IV) se os beneficiários do cumprimento de sentença não se encontram na execução coletiva, prejudicada está a determinação do juízo de origem de que, para o prosseguimento deste trâmite processual, faz-se necessária a comprovação de desistência dos ora substituídos na execução coletiva, sem amparo, portanto, à necessária exclusão para evitar duplicidade de ações. Ao final, em seus pedidos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja aplicada a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ ao caso, sem a exclusão dos servidores deste cumprimento de sentença em razão da ausência de litispendência entre os dois processos. Preparo regular (ID 53328317). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos porquanto os agravantes. Apesar de apresentarem, em menção genérica, em sua petição inicial pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo ativo (pág.1), não se deram ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem ser possível a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesse sentido, a própria decisão recorrida ressaltou que, como é cediço, as ações coletivas não induzem litispendência para a propositura de ações individuais. Entretanto, trata-se de execução individual de sentença coletiva e concorrência com a execução coletiva, proposta nos autos principais da ação coletiva. Nesse caso, há de se reconhecer a litispendência entre as execuções, pois evidenciada a tríplice identidade: mesmas as partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, a formalização da desistência da execução coletiva em relação aos substituídos desta execução é medida que se impõe, a fim de se evitar a possibilidade de pagamento em duplicidade. Em reforço de argumentação: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFICIÁRIAS DO TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO QUE FIGURAM EM OUTRAS AÇÕES EXECUTÓRIAS. POSSÍVEL DUPLICIDADE NO PAGAMENTO. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Insurgem-se os requerentes contra o despacho que determinou a comprovação, nos autos da presente ação individual, da desistência da ação coletiva. 3. A determinação decorreu da informação de que as mesmas partes, beneficiárias, nos presentes autos, dos precatórios e requisições de pequeno valor expedidos, também figuram em outras ações executórias referentes ao mesmo crédito. 4. Visando impedir uma possível duplicidade no pagamento, foi determinada a comprovação da desistência na ação coletiva, da qual ainda não consta expedição de ordem de pagamento. 5. Havendo nos autos a evidência de que as mesmas partes figuram como beneficiárias em duas ou mais execuções, deve ser mantida a determinação de se comprovar na presente ação a desistência das demais, tendo em vista a expedição dos precatórios/requisições de pequeno valor. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no ExeMS 8.376/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 23/10/2015) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. PRELIMINARES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MICROSSISTEMA PROCESSUAL. AÇÕES COLETIVAS. APLICABILIDADE DO CDC. LITISPENDÊCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em razão da existência dos microssistemas processuais no ordenamento jurídico pátrio, o processo coletivo deve ser regulamentado de forma integrativa pelos dispositivos contidos no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Ação Civil Pública e no Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação." (REsp 995.932/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/6/2008). 3. Não se olvida o fato de haver a possibilidade de execução individual relativa a direito estabelecido em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria, todavia, já havendo o próprio sindicato iniciado a fase de execução coletiva, torna-se imprescindível a comprovação da desistência da execução coletiva para a tramitação regular da execução individual. Precedentes. 4. Não havendo nos autos a comprovação de desistência da execução coletiva, forçosa a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 5. Recurso conhecido. Preliminar de litispendência rejeitada. No mérito, provido. Decisão reformada. (Acórdão 1214954, 07165084720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO COLETIVA DA SENTENÇA PELO SINDICATO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA INDIVIDUALMENTE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. NÃO COMPROVADA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. 1. O apelante, apesar de pugnar pela tramitação regular da liquidação individual de título executivo judicial derivado de ação coletiva, não apresentou aos autos desistência da execução coletiva. Por certo, o direito pátrio não autoriza a existência de duas execuções sobre o mesmo direito ou título, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito disposto no artigo 884 do Código Civil. 2. A parte somente pode ajuizar individualmente a ação de execução proveniente de título coletivo caso desista da ação execução coletiva, o que somente se faz possível antes de esta receber provimento jurisdicional de mérito. Estando a ação coletiva já na fase de liquidação, muito à frente da ação individual, ainda no seu nascedouro, não há motivação plausível para o prosseguimento desta, devendo, portanto, ser extinta por carência de ação, ante a falta de interesse de agir do exequente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 978544, 20150111128996APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 18/11/2016. Pág.: 211/219) Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões hão de ser apreciadas no julgamento do mérito recursal nos limites da decisão impugnada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator